Tribunal: TJDFT
Processo: 0751944-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0751944-28.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE LUIS SOARES LACERDA AGRAVADO: MARCY DE ALBUQUERQUE PUERTAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por ANDRE LUIS SOARES LACERDA contra a seguinte decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília em sede de cumprimento provisório de sentença: “Indefiro os pedidos de IDs. 180434552 e 180434552. Veja-se que, no que diz respeito ao patrimônio da filha da executada (Sra. LANNAH DE ALBUQUERQUE PUERTAS TOSCANO), este Juízo deve se ater estritamente aos termos da decisão exarada pelo Egrégio Tribunal de Justiça. Ora, conforme ID.179152257, o Tribunal concedeu a tutela de urgência no Agravo de Instrumento no 0749243-94.2023.8.07.000 apenas para a realização do bloqueio via SISBAJUD nas contas da filha da devedora e as novas medidas solicitadas pelo credor extrapolam a determinação da Segunda Instância. Portanto, novas medidas que atinjam o patrimônio da sra. LANNAH DE ALBUQUERQUE PUERTAS TOSCANO deverão aguardar a decisão de mérito do agravo em questão.7 Quanto ao pedido de pesquisa SISBAJUD com a repetição por meio da teimosinha nas contas da Sra. MARCY DE ALBUQUERQUE PUERTAS, vê-se que todas as pesquisas anteriores se mostraram irrisória e/ou infrutíferas se levado em consideração o valor total executado. O resultado obtido não alcança montante que seja considerável, diante do valor total do débito, nada indicando que a reiteração da medida possa trazer resultado útil ao processo. A busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração. Desta forma, considerando o acervo de processos em face do quantitativo de servidores, de modo a possibilitar que todos os exequentes que postularem tenham acesso à ferramenta do SisbaJud em tempo razoável (CF, art. 5o, inc. LXXVIII), tem-se que o deferimento de nova pesquisa automaticamente reiterada deve estar condicionado à probabilidade de sucesso da medida, o que não se vê nos autos, razão pela qual indefiro o pedido de nova pesquisa SisbaJud automaticamente reiterada. Assim, fica o exequente intimado para indicar novas medidas constritivas (que atinjam o patrimônio da executada), no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão do feito nos termos do art. 921, inciso III, do CPC. À Secretaria para que retire o sigilo da petição de ID. 180434560, pois ausente qualquer hipótese legal que o justifique.” (grifei) – ID 180459545 na origem (processo n. 0725719-65.2023.8.07.0001). Nas razões recursais, narra: “ANDRÉ LUÍS SOARES LACERDA, exequente, vem interpor AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL contra decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília (ID 180459545), aduzindo o seguinte: Em 22/11 Vossa Excelência deferiu antecipação de tutela nos autos do Agravo de Instrumento 0749243-94.2023.8.07.0000 para determinar o bloqueio cautelar de numerário da executada em contas da filha dela, com fundamento no artigo 790, III, CPC. O bloqueio via SISBAJUD determinado naquela decisão foi infrutífero (ID 179899639 na origem). Quando o Juízo deu cumprimento à ordem de bloqueio as contas de LANAH já haviam sido esvaziadas e foi identificado apenas o valor de 41 reais em uma das contas (não bloqueado pelo Juízo por ser irrisório). Todas as outras contas com saldo zero. Intimado a se manifestar, o exequente, com fundamento no artigo 296, CPC, formulou os seguintes pedidos (ID 180434560 e ID 180434552): 1. A expedição de ordem sigilosa e reiterada (teimosinha) de bloqueio nas contas da executada MARCY. 2. A expedição de ordem sigilosa e reiterada (teimosinha) de bloqueio nas contas da filha da executada LANAH que atua em conluio com a devedora para ocultar o patrimônio apto a cumprir a obrigação. 3. A pesquisa pelo SISBAJUD dos últimos 3 extratos bancários mensais de LANAH para saber para quem foi transferido o dinheiro da executada que havia sido ocultado nas contas de LANAH, agora esvaziadas. A justificativa dos pedidos será detalhadamente exposta adiante, mas em suma, residem na necessidade de impedir a frustração da execução por meio de transferências recíprocas entre a executada e a filha, com provável envolvimento também de outras pessoas, em acintosa afronta à autoridade da Justiça. Conforme precisamente delineado na minuciosa decisão em que Vossa Excelência deferiu o bloqueio cautelar, que restou infrutífero, os extratos de 2022 provam que a executada, Marcy, recebeu, após o pagamento de tributos e débitos, o valor líquido de 380 mil reais (133 em março mais 247 em agosto). Desse montante, 201 mil foram transferidos para a conta de Lanah. Os 179 mil restantes permanecem com paradeiro desconhecido. Se todas as contas de Lanah foram esvaziadas, como mostra o SISBAJUD, OU Lanah retornou o dinheiro para a conta de Marcy (sobre a qual não há ordem de bloqueio) OU pulverizou esse dinheiro em contas de outros terceiros, cuja identidade é necessário descobrir para que se cumpra a obrigação estabelecida no título judicial exequendo. A única maneira de impedir que a executada e a filha continuem frustrando o cumprimento de sentença por meio de transferência reciprocas é a penhora simultânea nas contas das duas. Se não for assim, caso deferido bloqueio na conta de Lanah ela transfere o dinheiro para Marcy e vice versa. Além disso, não há maneira possível de o credor saber para quem Lanah transferiu o numerário da executada que estava em sua posse. O credor não tem acesso à movimentação bancária de outrem. A obtenção dessa informação essencial somente é possível com ordem judicial e por meio das ferramentas tecnológicas de acesso exclusivo do Poder Judiciário. Essas ferramentas são simplesmente um meio para se atingir um fim, que é a efetividade das decisões judiciais e a utilidade da própria prestação jurisdicional. Demonstrado o esvaziamento do numerário da executada que estava nas contas da filha, é preciso descobrir se há outros envolvidos no conluio atuando para frustrar o cumprimento da sentença. Entretanto, o Juízo de origem proferiu a seguinte decisão: ( )” (grifei) – ID 54176333, pp. 1 a 3 Alega: “O exequente pediu o levantamento dos EXTRATOS BANCÁRIOS de Lanah para saber para quem ela transferiu o dinheiro da executada que estava em sua conta. É preciso descobrir se há outros terceiros ocultando patrimônio da executada. Esse pedido de pesquisa dos EXTRATOS foi formulado pela primeira vez agora, no primeiro grau, e não integra a matéria discutida no agravo de instrumento, que determinou o bloqueio com fundamento no artigo 790, III, CPC. Em relação ao pedido de renovação da ordem de bloqueio deferida em segundo grau, agora de forma reiterada, para alcançar o momento em que o dinheiro retorne para a conta de Lanah, diz o artigo 297, CPC: Art. 297. O juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória. Parágrafo único. A efetivação da tutela provisória observará as normas referentes ao cumprimento provisório da sentença, no que couber. Não procede, portanto, o argumento de que “no que diz respeito ao patrimônio da filha da executada (Sra. LANNAH DE ALBUQUERQUE PUERTAS TOSCANO), este Juízo deve se ater estritamente aos termos da decisão exarada pelo Egrégio Tribunal de Justiça”. A tutela provisória determinou o bloqueio de bens da executada nas contas da filha, o que acabou não se efetivando porque ela esvaziou as contas antes. Nesse cenário, o juiz pode e deve determinar as medidas adequadas para efetivação dessa tutela provisória. A ordem reiterada (teimosinha) é uma delas, claramente, porque impede esse jogo de transferências de uma para a outra. Além disso, contrariamente ao que consta da decisão, a medida não incide sobre “patrimônio da filha da executada”. Incide sobre os bens da prória executada, embora em poder de terceiros, conforme provado nos autos, autorizado pelo artigo 790, III, CPC e reconhecido pela Segunda Instância.” (grifei) – ID 54176333, pp. 6/7. Argumenta ainda: “A verdade é que houve apenas uma pesquisa, que penhorou o valor de 6.900 reais. Embora seja bem inferior ao montante total da dívida, o credor não considera esse valor irrisório. É equivocada a conclusão segundo a qual “nada indica que a reiteração da medida possa trazer resultado útil ao processo”. A realidade é justamente o contrário. Apenas o bloqueio simultâneo incidente sobre as contas próprias da executada e aquelas que ela usa como esconderijo, as contas da filha, podem eliminar a possibilidade de transferências recíprocas coordenadas, como provavelmente vem ocorrendo. Bloqueio deferido sobre A – Transferência para conta de B, e vice versa A jurisprudência vem adotando como critérios para deferir a reiteração de pesquisa no SISBAJUD a análise de razoabilidade do pedido, à luz das peculiaridades do caso concreto e ainda a situação econômica do executado. A situação econômica da executada é de APTIDÃO FINANCEIRA PARA PAGAR A DÍVIDA. Isso está provado nos autos. A razoabilidade da medida reside na necessidade de fazer CESSAR a acintosa afronta à autoridade da Justiça por meio de orquestradas manobras de ocultação patrimonial, provadas nos autos, em conluio com a filha e provavelmente com outros terceiros ainda não identificados. Trata-se de expedientes evidentemente ilícitos de ocultação de patrimônio com múltiplas transferências e pulverização de capitais que lembram os procedimentos de “lavagem de dinheiro” empregados por organizações criminosas. O Judiciário não pode aceitar a continuidade disso. São essas as peculiaridades do caso a exigir resposta mais intensa do Estado Juiz para preservar sua própria autoridade e a utilidade da prestação jurisdicional. Em que pese a conhecida sobrecarga dos órgãos judiciários, alegações genéricas sobre dificuldades operacionais na implementação da teimosinha não podem justificar a renúncia ao dever legal de garantir a efetividade das decisões judiciais e simplesmente frustrar o direito do credor reconhecido em sentença. Mesmo por essa ótica, é mais produtivo adotar a medida eficaz agora e conseguir encerrar com êxito e celeridade o cumprimento de sentença do que deixar prosseguir esse “jogo de gato e rato” promovido pela executada. Isso, sim, sobrecarrega o Judiciário desnecessariamente com inúmeros incidentes e recursos, além de atentar contra a credibilidade da jurisdição.” – ID 54176333, pp. 8 a 9. Sustenta estarem satisfeitos os requisitos para antecipação dos efeitos da tutela recursal: “A probabilidade do direito escora-se na razoabilidade das medidas pleiteadas, em cotejo com as peculiaridades do caso concreto, ante a necessidade de se interromper as manobras coordenadas de ocultação patrimonial engendradas pela executada em conluio com terceiros para impedir o cumprimento da sentença. Escora-se, ainda, na prova documental dos autos que demonstra que a situação econômica da executada é de CAPACIDADE FINANCEIRA PARA PAGAR A DÍVIDA. A devedora tem patrimônio para quitar o débito, mas o esconde acintosamente em evidente afronta à autoridade da Justiça. Decorre, ainda, da absoluta necessidade do levantamento dos extratos bancários da filha da executada uma vez que não há outra forma de saber para quem ela transferiu o dinheiro da devedora que estava em sua posse. Sem essa informação, não há como descobrir o paradeiro desse numerário apto a satisfazer a dívida e o credor nada poderá fazer em defesa de seu direito. A informação sobre a movimentação desse dinheiro somente é possível por ordem judicial. O bloqueio simultâneo e reiterado nas contas de Marcy e Lanah é também imprescindível para eliminar o artifício das transferências recíprocas para driblar as ordens de bloqueio individuais, o que provavelmente ocorreu neste caso, em que o SISBAJUD retornou saldo zero nas contas onde há um ano foram ocultados 201 mil reais da executada. A urgência também é evidente. Conforme destacado nos outros recursos conexos, o decurso do tempo facilita a ocultação e a dilapidação do patrimônio e torna cada vez mais difícil sua localização e constrição. Ademais, é obvio o dano irreparável ao credor que não recebe o que lhe é devido e acaba vendo seu direito fulminado pela prescrição. O valor atualizado da dívida hoje é R$ 124.678,84 (planilha ID 177691958 na origem) já decotado o valor anteriormente bloqueado de R$ 6.209,91 e levantado pelo credor.” – ID 54176333, pp. 13/14. Requer ao final: “1. A expedição de ordem de bloqueio “teimosinha” reiterada semanalmente (ou em outra periodicidade a critério de Vossa Excelência) pelo SISBAJUD, de R$ 124.678,84, correspondente ao valor atual da dívida, em contas de MARCY DE ALBUQUERQUE PUERTAS, CPF 311.732.171-34. 2. A expedição, simultânea com a do pedido anterior, de ordem de bloqueio reiterada semanalmente (“teimosinha”) via SISBAJUD de R$ 124.678,84, correspondente ao valor atual da dívida, em contas de LANNAH DE ALBUQUERQUE PUERTAS TOSCANO, CPF 057.315.251-96. 3. O levantamento via SISBAJUD dos últimos 3 extratos mensais de contas de LANNAH DE ALBUQUERQUE PUERTAS TOSCANO, CPF 057.315.251-96, com o objetivo de identificar os destinatários do dinheiro da executada que estava ocultado em contas dela. NO MÉRITO: Pede o provimento do recurso para confirmar a tutela antecipada, nos termos dos pedidos formulado acima, ou caso denegada a tutela de urgência, reformar a decisão recorrida e deferir os pedidos formulados acima. Requer a intimação da agravada para responder no prazo legal. Os autos tramitam em meio eletrônico tanto em primeiro quanto em segundo graus, razão pela qual se deixa de juntar as peças descritas nos incisos I e II do artigo 1.017, CPC, com fundamento no disposto no §5o do mesmo comando legal.” (grifei) – ID 54176333, p. 15. Preparo recolhido (IDs 54176334 e 54176335). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão proferida em cumprimento provisório de sentença), conheço do recurso, uma vez que satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). De se ver o que se tem. Na origem (processo n. 0725719-65.2023.8.07.0001), trata-se de cumprimento provisório de sentença promovido por ANDRE LUIS SOARES LACERDA em desfavor de MARCY DE ALBUQUERQUE PUERTAS em 20/6/2023, pleiteando o recebimento da quantia de R$ 104.444,81 (cento e quatro mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e oitenta e um centavos) – ID 162600003. O título executivo judicial foi assim constituído: “Em face de todo o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/2015, para condenar a parte ré ao pagamento da quantia de R$76.680,00 (setenta e seis mil e oitenta reais) que deverá ser corrigido monetariamente a contar da propositura da presente ação, e com a inclusão de juros de 1% ao mês a contar da citação da ré. Condeno, ainda, a parte ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixando-os em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2o do CPC. Transitada em julgado, aguarde-se por até 15 (quinze) dias a manifestação do(s) interessado(s) no cumprimento de sentença, ficando a ré advertida da possibilidade de aplicação de multa de 10% (dez) por cento, na forma prevista no art. 523, §1o, do CPC. Cumpridas as formalidades legais e não havendo outros requerimentos, arquivem-se com baixa na distribuição. Sentença registrada nesta data. Publique-se e intimem-se.” – ID 62751321, p. 8 na origem. Em 21/6/2023, determinada a intimação da executada/agravada para pagamento do débito (ID 162776800 na origem). Em 7/8/2023, MARCY DE ALBUQUERQUE PUERTAS (executada/agravada) apresentou impugnação ao cumprimento provisório de sentença. Em 23/8/2023, realizado o bloqueio da quantia de R$6.209,91 (seis mil, duzentos e nove reais e noventa e um centavos) via SISBAJUD – ID 169552608 na origem. Em 25/8/2023, rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença e promovidas consultas aos sistemas Renajud, Infojud e ONR, as quais restaram infrutíferas (IDs 169876645 e 170034279 na origem). Após diversas tentativas frustradas de satisfação do crédito, o agravante/exequente requereu o bloqueio via SISBAJUD nas contas da filha da executada, LANNAH DE ALBUQUERQUE PUERTAS TOSCANO, o que restou indeferido na origem (ID 177702131). Contra referida decisão, foi interposto o agravo de instrumento n. 0749243-94.2023.8.07.0000, no qual deferi a antecipação dos efeitos da tutela para “determinar o bloqueio cautelar dos valores constantes na conta da filha da agravada, LANNAH DE ALBUQUERQUE PUERTAS TOSCANO, CPF 057.315.251-96, até o limite da dívida atualizada, R$ 124.678,84.” (ID 179152257, p. 13 na origem). Reproduzo parte da fundamentação da decisão proferida no agravo 0749243-94.2023.8.07.0000: “Na origem, foi determinada a intimação das compradoras dos alegados imóveis para exibirem o Instrumento Particular de Compra e Venda das salas e informarem as contas bancárias destinatárias dos pagamentos e o nome de seus titulares. Intimada, a compradora Juliana de Souza Rocha juntou aos autos extrato em que consta a forma como realizado o pagamento de R$275.000,00 (duzentos e setenta e cinco mil reais) referente à compra da sala 124 do Edifício Brasília Medical Center. Das transferências realizadas, 3 (três) foram executadas em favor de MARCY DE ALBUQUERQUE PUERTAS (agravada): R$ 1.128,47, R$ 2.711,39 e R$ 122.051,85, totalizando R$125.891,71 (cento e vinte e cinco mil, oitocentos e noventa e um reais e setenta e um centavos) – ID 177282867 na origem. De acordo com o extrato bancário juntado pela agravada, entre 28/3/2022 e 31/3/2022, recebeu 3 (três) transferências por PIX da compradora Juliana de Souza Rocha, nos valores de R$ 1.128,47, R$ 2.711,39 e R$ 122.051,85 e 1 (uma) transferência por PIX da compradora Karla Dedalibera Pacheco, no valor de R$7.493,33, totalizando R$133.385,04 (cento e trinta e três mil, trezentos e oitenta e cinco reais e quatro centavos) pela venda das salas comerciais (ID 177395267, p. 4 na origem). Em 5/8/2022, MARCY (agravada) recebeu R$ 247.500,00 da compradora Karla Delalibera Pacheco (ID 177395267, p. 14 na origem). De acordo com o extrato da conta da agravada no Banco PAN, entre 1/3/2022 e 30/4/2022, entrou em sua conta o valor de R$133.385,04 (cento e trinta e três mil, trezentos e oitenta e cinco reais e quatro centavos e saiu de sua conta o valor de R$ 88.528,19 (oitocentos e oitenta e oito mil. quinhentos e vinte e oito reais e dezenove centavos) – ID 177395267, p. 1 na origem. Parte das transferências foram realizadas para sua filha Lanna de Albuquerque Puertas, as quais se deram da seguinte forma, conforme extratos de sua conta: R$10.000,00 (dez mil reais) em 1/4/2022, R$12.0000,00 (doze mil reais) em 4/4/2022, R$10.000,00 (dez mil reais) em 5/4/2022, R$10.000,00 (dez mil reais) em 7/4/2022, R$2.000,00 (dois mil reais) em 10/4/2022, R$2.000,00 (dois mil reais) em 12/4/2022, R$600,00 (seiscentos reais) em 15/4/2022, R$3.000,00 (três mil reais) em 16/4/2022, R$8.000,00 (oito mil reais) em 19/4/2022, R$5.000,00 (cinco mil reais) em 20/4/2022 (ID 177395649, pp. 11 a 20) e mais outras diversas transferências até setembro de 2022 (ID 177395649, p. 96), conforme últimos extratos da conta de sua filha Lanna. O valor total transferido pela agravada para sua filha foi de R$201.047,71 (duzentos e um mil, oitocentos e quarenta e sete reais e setenta e um centavos), conforme extrato juntado pela agravada na origem (ID 177395260, pp. 1/2). A ação monitória a que se refere o cumprimento de sentença na origem foi ajuizada em 28/3/2022 por ANDRÉ LUIS SOARES LACERDA (agravante) em desfavor de MARCY DE ALBUQUERQUE PUERTAS (agravada), em razão do não pagamento dos honorários advocatícios acordados para realização do inventário extrajudicial da mãe dela, Eliza Fernandes França, de quem é a única herdeira, conforme narrado na inicial (ID 119830255 dos autos n. 0710535-06.2022.8.07.0001). Na oportunidade, ANDRÉ aduziu ainda ter restado acordado o pagamento dos honorários advocatícios no percentual de 3% (três por cento) sobre o valor da venda dos imóveis do espólio, quais sejam, as duas salas comerciais em discussão. Assim, em que pese a citação na ação monitória tenha se dado somente em 23/5/2022 (ID 125579493), fato é que MARCY já tinha conhecimento de sua dívida para com ANDRÉ desde antes da alienação dos imóveis. Em 7/11/2023, MARCY DE ALBUQUERQUE PUERTAS peticionou, juntando extrato dos créditos em sua conta derivados das vendas dos imóveis, do pagamento de tributos e de despesas correntes. Alegou ter usado o valor recebido para pagamento de dívidas e despesas suas e de sua filha. Afirmou ainda não ter renda e aduziu ser sustentada por sua filha: ( ) Conforme se observa do extrato juntado pela agravada, os alegados tributos ou dívidas com terceiros teriam sido pagos diretamente por MARCY (agravada) ou pelas compradoras Karla Delalibera Pacheco e Juliana S. Rocha (ID 177395260, pp. 1/2 na origem). Os valores recebidos por Lannah, de 29/3/2022 a 30/8/2022, que totalizaram a quantia de R$201.047,71 (duzentos e um mil, oitocentos e quarenta e sete reais e setenta e um centavos), teriam sido gastos com despesas correntes de MARCY (agravada) e Lannah, sua filha, conforme o mesmo extrato. Entretanto, não é razoável crer que R$201.047,71 (duzentos e um mil oitocentos e quarenta e sete reais e setenta e um centavos) tenham sido utilizados em apenas 5 (cinco) meses para subsistência da agravada e de sua filha. Ademais, na petição de ID 53562309, a agravada afirmou que o dinheiro transferido para sua filha não seria tecnicamente uma doação, uma vez que teria sido utilizado para sua subsistência: “f) não houve, tecnicamente, doação, eis que seu patrimônio foi utilizado para sua própria subsistência;” (ID 53562309). Disso se pode inferir nesse juízo de cognição sumária que, na realidade, a agravada estava ocultando seu patrimônio na conta-corrente de sua filha, tornando-a uma extensão da sua. Assim, a filha da agravada seria apenas a depositária do numerário da agravada, com o aparente propósito de não arcar com seus débitos e frustrar a satisfação do crédito perseguido pelo agravante. Diante de tal circunstância, ao contrário do que contido na decisão agravada, é possível alcançar o patrimônio da agravada que esteja em poder de terceiro, em aparente ocultação de bens, conforme o disposto no inciso III do artigo 790 do Código de Processo Civil.” – ID 179152257, pp. 11 a 13 na origem. Como se vê, em razão de aparente ocultação de bens, determinei, nos autos do agravo n. 0749243-94.2023.8.07.0000, o bloqueio cautelar dos valores constantes nas contas da filha da executada. Em cumprimento a referida ordem, foi realizada pesquisa via SISBAJUD, a qual restou infrutífera (IDs 179248927 e 179248928). Nenhum valor foi encontrado nas contas da filha da executada/agravada, ou seja, o numerário não se encontra em poder da filha da executada, LANNAH DE ALBUQUERQUE PUERTAS TOSCANO. O agravante então requereu o levantamento via SISBAJUD dos últimos 3 extratos mensais das contas de LANNAH, bem como a expedição de ordem reiterada de bloqueio (“teimosinha”) em nome de LANNA e de MARCY DE ALBUQUERQUE PUERTAS (agravada/executada), o que restou indeferido pela decisão agravada. A expedição de ordem reiterada de bloqueio (“teimosinha”) em nome da filha, bem como o pedido de levantamento via SISBAJUD dos últimos 3 extratos mensais de suas contas não merece acolhida, uma vez que LANNAH não é parte nos autos do cumprimento de sentença provisório. A medida excepcional de bloqueio determinada nos autos do agravo n. 0749243-94.2023.8.07.0000 já foi realizada e, como visto, restou infrutífera, não havendo que se falar em nova busca. Por outro lado, merece acolhida o pedido de expedição de ordem reiterada de bloqueio (“teimosinha”) em nome da agravada/executada MARCY. Certo que a última pesquisa foi levada a efeito em data recente (23/8/2023). No entanto, conforme exposto na decisão que proferi nos autos do agravo n. 0749243-94.2023.8.07.0000, verifica-se aparente ocultação de bens, razão pela qual razoável a realização de pesquisas na modalidade automaticamente reiterada (“teimosinha”). Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS. PESQUISA EM SISTEMAS JUDICIAIS. SISBAJUD. TEIMOSINHA. RAZOABILIDADE. SNIPER. POSSIBILIDADE. 1. Os sistemas informatizados à disposição do Juízo têm o objetivo de otimizar o tempo e, com isso, garantir a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, uma vez que permitem a simplificação dos procedimentos de pesquisa e constrição de bens da parte devedora. 2. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é possível a reiteração de diligências relativas a pesquisas de bens mediante sistemas operados pelo Judiciário desde que observado, a cada caso, o princípio da razoabilidade. 3. O SNIPER é nova ferramenta digital que permite centralizar a busca de ativos de bens das pessoas físicas e jurídicas em múltiplas bases de dados, desenvolvida no âmbito do Programa Justiça 4.0 do CNJ e que possibilita a identificação de vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas, por meio de cruzamento de referências entre diversos bancos de dados abertos e fechados. 4. Inexistem motivos para indeferir a consulta da nova funcionalidade implementada pelo CNJ que veio para facilitar o trabalho dos agentes atuantes e melhor possibilitar a efetividade das execuções. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (grifei) (Acórdão 1783732, 07390268920238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2023, publicado no DJE: 23/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA VIA SISBAJUD. DEFERIMENTO NA ORIGEM NA FORMA SIMPLES. MODALIDADE TEIMOSINHA. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. A pesquisa via SISBAJUD com o uso da ferramenta conhecida como "teimosinha" é medida plenamente possível. 2. A ferramenta afasta a necessidade de reiterado exame do juiz acerca de requerimento do mesmo tipo, a cada tentativa frustrada de busca e bloqueio judicial de ativos financeiros, ao passo que desfavorece eventual óbice decorrente do monitoramento preventivo dos processos pelo devedor. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (grifei) (Acórdão 1772064, 07216222520238070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2023, publicado no DJE: 3/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, defiro parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela para deferir a pesquisa em nome da executada no SISBAJUD, na modalidade automaticamente reiterada (“teimosinha”). Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 7 de dezembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora